Tribunal: TJDFT
Processo: 0776469-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DISTRITAL. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos moldes do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, por força da ilegitimidade do Detran/DF e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Detran/DF e o Distrito Federal são partes legítimas para responderem ao pleito autoral; e (ii) saber se o autor comprovou o direito à transferência das multas e pontos registrados em seus assentamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processarem e julgarem as demandas nas quais a parte autora, alienante do veículo, pede a transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito e débitos tributários para o adquirente, hipótese dos autos.
5. No caso, impõe-se reconhecer que o Detran/DF e o DF devem figurar na relação processual como litisconsortes passivos necessários, porquanto é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos advindos de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023. No mesmo sentido: Acórdão 1937058, 0701296-74.2024.8.07.0011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Por conseguinte, a sentença deve ser desconstituída para assegurar a formação da relação processual e a regular instrução do processo. No mesmo sentido: Acórdão 1936749, 0760154-83.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO PROVIDO. Sentença desconstituída.
8. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

___________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937058, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1936749, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024; TJDFT, Turmas Recursais Reunidas, CC 0710015-15.2023.8.07, j. 26.6.2023.